Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725247-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: B. L. L. D. O., E. L. D. O., GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 51903293) opostos por V. M. A. M. L. (Apelante/Executada) em face da decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação da Embargante por inadmissibilidade dessa espécie recursal para impugnar decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Considerando o tipo de vício alegado na decisão embargada, bem como a natureza do pedido formulado para modificação do decisum. INTIME-SE a parte Embargada, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Embargada ou o transcurso do prazo acima assinalado, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça, haja visa que a causa envolvem interesses de menores absolutamente incapazes. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023 20:44:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador